Tribunal: STF
Processo: HC 208451
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Hamilton Caires Linhares impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR IMPARCIALIDADE DO JUIZ DEVIDAMENTE AFASTADA PELA INSTÂNCIA A QUO. REEXAME DE PROVA DESCABIDO NA VIA ELEITA. RÉU QUE SUSTENTOU EFICAZMENTE SUA TESE DE INOCÊNCIA NO INTERROGATÓRIO. ART. 563 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.



    1. A alegada existência de imparcialidade do Juiz – que teria agido de forma inquisitória buscando extrair confissão do Paciente – devidamente rechaçada pela instância a quo em sede de recurso em sentido estrito –, não é suscetível de reexame em sede de habeas corpus, diante da estreiteza da via que, como se sabe, não admite dilação probatória.



    2. Ademais, não foi demonstrado que o Réu teve cerceado o seu direito de defesa, pois deu sua versão sobre os fatos que lhe foram imputados na denúncia, sendo-lhe assegurada plena liberdade de manifestação. Com efeito, mesmo supostamente acuado pelas atitudes do Magistrado, o Paciente insistiu na sua tese defensiva de inocência durante todo o seu interrogatório, sendo capaz de demonstrar sua versão sobre os fatos que lhe são acusados de forma completa, o que afasta, prima facie, prejuízo para a Defesa.



    3. Assim, não há nulidade a ser declarada. Compete à Defesa indicar de forma clara o gravame advindo diretamente do ato que se pretenda declarar nulo, não sendo suficiente a alegação genérica de que o Juiz agiu de modo inquisitório ao interrogar o Réu.



    4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo.



    5. Ordem de habeas corpus denegada.



    (HC 562.508, ministra Laurita Vaz) 



    Pretende, em síntese, que seja declarada a nulidade da audiência de instrução criminal, decorrente de alegada violação à imparcialidade do Juiz de primeiro grau. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Alegação de nulidade da audiência de instrução criminal. Ausência de imparcialidade do Magistrado. Inexistência de flagrante ilegalidade. Via eleita não adequada. Revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade.



    Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus. 



    É que, para que fosse possível acolher a tese defensiva – alegação de imparcialidade do Juiz na condução do interrogatório do pronunciado – seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, que levou as instâncias ordinárias a concluírem que “não há que se falar em imparcialidade da sua conduta”. Tal revolvimento é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Nessa linha, há julgados de ambas as Turmas do Supremo: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin; HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello. Na ementa desse último se lê:



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    Ademais, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, em sede de recurso em sentindo estrito, concluiu que a defesa do réu foi prestada dentro dos limites estabelecidos pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem que houvesse desrespeito ao dever de imparcialidade do Magistrado. No ponto, cito trecho da referida decisão (com meus grifos):



     […] em análise à mídia digital que contém a oitiva das testemunhas e interrogatórios dos pronunciados (fl. 823), vê-se que o magistrado de base conduziu a audiência de forma firme e, embora tenha sido rude em alguns momentos, fê-lo para melhor esclarecimento dos fatos e, diante da colisão entre os depoimentos das testemunhas com os dos acusados, não há que se falar em imparcialidade da sua conduta.



    Ademais, observa-se que a firmeza e a forma um tanto rude com a qual o magistrado conduziu os depoimentos não ocorreu apenas no interrogatório dos acusados, mas, também, na oitiva das testemunhas, não havendo que se falar em quebra da imparcialidade.



    Nada obstante, em nenhum momento o magistrado deixou de oportunizar às partes a narrativa de suas versões, inexistindo demonstração de prejuízo sofrido efetivamente pelos recorrentes com a atuação do juiz. 



    No caso em espécie, entendo não merecer reparo o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator